Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-68.2020.8.11.0091
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000482-68.2020.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOMINGOS AUGUSTO SELLA - CPF: 484.762.859-49 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), CLEUDINEIA DE OLIVEIRA SELLA - CPF: 732.092.529-04 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000482-68.2020.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Monte Verde/MT

Recorrente(s):

Cleudineia De Oliveira Sella

Domingos Augusto Sella

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PANDEMIA DO COVD-19. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO REJEITADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento do voo contratado configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pela consumidora.

Mantém-se o valor da condenação de indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para condenar a reclamada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar a CLEUDINEIA DE OLIVEIRA SELLA e DOMINGOS AUGUSTO SELLA o valor de R$1045,00 PARA CADA UM DELES, a título de indenização por danos morais.

Incidem juros de 1% desde a citação, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

Além disso, CONDENA-SE a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar a CLEUDINEIA DE OLIVEIRA SELLA e DOMINGOS AUGUSTO SELLA o valor de R$140,22, a título de ressarcimento, INCIDENTE a SELIC desde o desembolso.”.

Os Reclamantes alegam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas da Reclamada, saindo de Sinop/MT no dia 09/06/2020 às 11h00min e destino final Londrina/PR às 20h15min. Contudo, o voo foi cancelado sem qualquer aviso. Alegam os autores, que residem na cidade de Nova Bandeirante, e que esta não possui aeroporto, tendo os autores que se deslocarem até a cidade de Sinop/MT, 520 km de transporte terrestre, e que ao chegarem ao aeroporto foram informados do cancelamento.

Da análise dos autos, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo dos Recorrentes e em que pese a alegação da Reclamada de que o cancelamento ocorreu em virtude da pandemia do COVID-19, não há nenhuma prova nos autos nesse sentido, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, II, do CPC.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral aos Reclamantes, os fatos aqui descritos lhes causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que excepcionalmente deve ser mantido, pois, ao que consta, o cancelamento do voo decorreu da pandemia do Covid-19, que gerou o cancelamento de muitos voos não só em nosso País como em quase todo o mundo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno os Recorrentes a pagarem honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021